Tribunal: TJES
Processo: 5023547-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023547-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIA DE JESUS VIEIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023547-10.2023.8.08.0024

RECTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RCDA
:
MARCIA MARIA DE JESUS VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONSULTA PARA
CIRURGIA URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF.
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO ENTE. IMPRESCINDIBILIDADE
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 9162448. Contrarrazões em Id. 9162454, estando a recorrida assistida pela Defensoria Pública Estadual desde a petição inicial. Registro que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contrarrazões (Id. 9162453) ao recurso manejado, postulando pela manutenção da sentença

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 9162448), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9162447), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenando as partes requeridas a realizar a realizar a consulta com cirurgião ginecológico, com prioridade, preferencialmente em estabelecimento de saúde que realize procedimentos cirúrgicos ginecológicos. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela em que a autora
aduziu
, em síntese, que

necessita de consulta médica em cirurgia ginecológica para
dar início

a procedimento de realização de cirurgia indicada por médico, porquanto o pedido administrativo fora indeferido. Relata que sofre com espessamento endometrial e sangramento uterino anormal (CID 10: D259) sendo a cirurgia que se objetiva ao final da consulta e dos procedimentos de suma importância para sua saúde.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, necessidade de direcionamento da obrigação imposta na sentença, subsidiariamente, pleiteou que a mesma fosse designada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na forma do Tema 793 do C. STF.

Com efeito, não se deve perder de vista que a
responsabilidade dos entes públicos é solidária, no que insurge a atuação conjunta com espoco de assegurar o direito constitucional à saúde, conforme leciona os artigos 196 e 23, II, da Constituição pátria, que preconizam a competência e o dever que é comum entre os entes políticos na prestação da saúde à população.

Sobre a matéria em voga, o Excelso Pretório a examinou e, através do Tema 793 (RE nº 855.178/SE) entendeu que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Em que peses as alegações recursais, que entendo por pertinente, em especial porque o beneficiário final de um eventual direcionamento da obrigação seria o próprio cidadão, como dito, a responsabilidade solidária está prevista na Constituição Cidadã, devendo portanto ser mantida, ao passo em que a presente fase processual comporta julgamento de mérito, sempre que possível, pelo princípio da primazia de mérito, conquanto não se confunde com a obrigação em si e como deverá ser procedida, de certo que não se está no momento processual adequado para travar a discussão trazida, até porque o órgão julgador, quando da fase de cumprimento de sentença, se prevalece de diversas ferramentas processuais para o efetivo cumprimento da decisão no decorrer do rito, cabendo-lhe, em tal oportunidade, estabelecer qual dos condenados solidários reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde (título judicial).

Não distante, é justamente na fase de cumprimento da sentença que haverá o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial, se assim for o caso, sendo que este raciocínio é aplicado pelo STJ. Veja-se:

O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022)

Por fim, insta consignar que não há resistência do ESTADO em exercer a condenação solidária, vez que apresentou contrarrazões face o recurso manejado pelo MUNICÍPIO pugnando pela manutenção da sentença, de forma que caberá aos próprios recorridos determinar quem cumprirá o imposto, ou então conjuntamente, sem prejuízo a parte, sob pena legal.

Firme tais razões, a manutenção da r. sentença tal como lançada é a media que se impõe, pois não comporta reforma.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da
causa
, em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº. 9.974/201.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)